Tribunal: TJSP
Processo: 2279188-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos do art.1.022 do Novo CPC – Acórdão que aprecia toda a matéria objeto do recurso – Decisão completa – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025, do CPC – Embargos rejeitados.